Tribunal: TJDFT
Processo: 0722045-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. CABIMENTO. PORTE DE ARMA BRANCA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. TEMA 857/STF. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu seu pedido de realização de audiência preliminar de transação penal, por entender que o fato narrado na denúncia não pode ser considerado típico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o cabimento da apelação; (ii) a tipicidade da conduta atribuída ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 76, §5o, da Lei 9.099/1995 prevê o cabimento de apelação apenas da decisão de homologação da transação penal, silenciando sobre a decisão que a rejeita. A decisão que deixa de designar audiência preliminar para a oferta de transação, por entender ser atípica a conduta, equivale a uma decisão que deixa de homologar a transação por atipicidade ou que deixa de receber a denúncia, pois há nela análise meritória, sendo possível o conhecimento da apelação.
4. De acordo com o Tema 857/STF, não obstante o art. 19 tipifique o porte de arma branca, a potencialidade lesiva da arma deve ser aferida no caso concreto. No caso, a conduta imputada ao apelado pelo Ministério Público é manifestamente atípica, seja porque não há, na hipótese, nenhuma potencialidade lesiva, seja porque o local em que guardada a arma não permitia seu pronto uso, de modo que ausente o núcleo do tipo.
IV. DISPOSITIVO

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
_____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, art. 19; Lei 9.099/1995, art. 76, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901623, Relator Min. EDSON FACHIN, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, publicado em 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1660872, 0702399-14.2022.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023; e Acórdão 1660715, 0705590-67.2022.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 14/02/2023.